Tribunal: TJDFT
Processo: 0701854-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel gerador dos tributos em execução fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a penhora dos direitos possessórios sobre imóvel irregular vinculado ao executado, mesmo sem matrícula no registro de imóveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inexistência de regularização registral não impede a penhora dos direitos possessórios, pois a constrição incide sobre direitos pessoais do executado que possuem expressão econômica.
4. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de penhora de direitos possessórios sobre imóveis localizados em condomínios irregulares, uma vez que tais direitos são passíveis de alienação e podem garantir a solvabilidade da dívida exequenda (AREsp n. 1.635.126, Ministro João Otávio de Noronha).
5. Precedente da 6a Turma Cível confirma que a penhora de direitos aquisitivos e possessórios sobre imóvel irregular é viável, pois tais direitos têm valor econômico e podem ser objeto de constrição judicial (Acórdão 1670288, 07306349720228070000).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. A inexistência de matrícula imobiliária não impede a penhora de direitos possessórios sobre imóvel irregular, pois a constrição incide sobre direitos pessoais com expressão econômica.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 789, 797 e 835, XIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 1.635.126, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 05/02/2020; TJDFT, Acórdão 1670288, 07306349720228070000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 1/3/2023.